Tribunal: TJMT
Processo: 0019328-34.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019328-34.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Valor da Causa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NORTE VINIL PISCINAS LTDA - ME - CNPJ: 37.468.485/0001-52 (APELANTE), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – NOTA PROMISSÓRIA – CREDOR – EXTINTO BANCO BEMAT – ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTRIÇÃO VEICULAR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA -

INTELIGÊNCIA DO RESP/STJ No 1.340.553/RS-RR
– ALEGADA EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL À PAGAR – INOCORRÊNCIA – VALORES ADIMPLIDOS ATRAVÉS DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA BACENJUD – CONSTRIÇÃO VEICULAR VIA RENAJUD – LIBERAÇÃO IMEDIATA DO BEM - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
NORTE VINIL PISCINAS LTDA - ME,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente os embargos à execução, determinando o prosseguimento do feito, bem como condenou a parte embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Em grau recursal, afirma o recorrente que o processo ficou paralisado por mais de cinco anos, sendo arquivado na data de 29.08.2005 e desarquivado apenas em 13.09.2010, acarretando na ocorrência da prescrição intercorrente.

Sustenta que a causa encontra-se quitada, vez que o juízo singular deferiu a penhora eletrônica no importe de R$ 7.491,01, valor este que estaria atualizado, tendo sido realizada a penhora positiva. Que o juízo determinou a intimação da parte exequente acerca da penhora, tendo a Fazenda Pública se manifestado depois de três anos do despacho, na data de 15.12.2014, sendo requerido o levantamento do valor e, no mês de abril de 2016, passados mais de cinco anos do levantamento foi apresentado memória de cálculo no valor de R$ 94.898,45 e, anda, teria ocorrido a penhora de um veículo via Renajud.

Ao final, p
ugna pela procedência recursal, preliminarmente, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e, no mérito, a quitação da dívida, expedindo-se o competente mandado judicial de baixa da penhora realizada sob o seu veículo, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Apresentadas as contrarrazões, alegou-se a intempestividade dos embargos à execução, já que o recorrente se insurgiu tão somente após a penhora de seu veículo automotor, sendo que anteriormente já havia ocorrido a penhora de valores que, intimado, não se opôs, havendo o levantamento da quantia. Refutou a ocorrência da prescrição intercorrente e a quitação da dívida. Ao final, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 5991163.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Apelação Cível interposto pelo
NORTE VINIL PISCINAS LTDA - ME,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente os embargos à execução, determinando o prosseguimento do feito, bem como condenou a parte embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Inobstante a parte recorrente alegue a ocorrência da prescrição intercorrente, por considerar que o feito permaneceu paralisado por 5A1M (cinco anos e um mês), verifica-se que esta não se consumou.

Sobre o assunto,
assim restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente"
.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(STJ, REsp no 1.340.553/RS-RR, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018). (destaquei)

No que tange a alegada quitação da dívida, mister se faz traçar uma linha cronológica para melhor entendimento.

Verifica-se que o exequente ajuizou ação de execução por quantia certa, consubstanciado numa nota promissória, tendo como credor o extinto BANCO BEMAT, cujo valor à época era de R$ 7.166,78.

Pela Fazenda Pública, na data de 28.10.2010 (id. 5991180) foi informado ao juízo a não localização de bens penhoráveis, sendo requerido, na oportunidade, o bloqueio de numerário existente nas contas bancárias da parte devedora, via Bacenjud, que pelo juízo a quo restou deferido, na data de 13.01.2011.

Na data de 30.05.2011 foi procedido com o cumprimento da decisão de bloqueio de numerários, restando positiva, cujo valor bloqueado foi de R$ 7.350,86 em uma conta pertencente ao Banco do Brasil e, ainda, o valor de R$ 1.114,29, da Caixa Econômica Federal, totalizando a importância de R$ 8.465,15.

Pelo resultado positivo da penhora, na data de 03.06.2011, foi determinado que se lavrasse a penhora e depósito e, em novo despacho judicial, datado de 13.11.2014, determinou-se a manifestação do exequente.

Em petição datada de 10.12.2014 o Estado de Mato Grosso requereu o levantamento do valor penhorado e expedição de alvará para sua liberação, o qual restou deferido, através dos alvarás eletrônicos n. 174463-1/2015, 185562-P/2015, expedidos em 25.07.2015 e 22.09.2015, respectivamente.

Realizados todos os procedimentos visando a satisfação do crédito apresentado pela Fazenda Pública, nos termos até então requeridos, passados mais de cinco anos da data em que fora procedida a penhora de valores das contas bancárias da parte devedora, foi então apresentada petição, pela parte credora, justificando a existência de saldo remanescente, na vultosa quantia de R$ 94.898,45, pugnando-se por nova penhora online via Bacenjud.

Contudo, após detalhada análise de todo o acervo documental trazido à baila, não se vislumbra a juntada, pela parte credora, de nenhum demonstrativo atualizado de cálculo, notadamente necessário por conta do deferimento do pedido de bloqueio de ativos financeiros da parte devedora.

O novo bloqueio de valores restou negativo, por ausência de saldo, consoante se infere no id. 5991187 e, devidamente intimado a se manifestar, o fisco estadual pugnou pela busca e constrição de bens via sistema Renajud, o qual restou deferido na data de 12.06.2017, inclusive, localizando o automóvel AMAROK CD 4X4 HIGH.

A partir das premissas suso mencionadas, dois apontamentos merecem destaque. Primeiro, não há que se falar em saldo residual, no presente caso, seja pelo pedido de levantamento e liberação dos valores penhorados das contas bancárias da parte devedora que, inclusive, correspondem ao valor da dívida. Segundo, por que ao Estado, enquanto credor, incumbia a correta apresentação dos valores devidos pelo executado, de modo que não se mostra crível, tampouco aceitável, que a presente execução tramitasse a seu bel prazer, notadamente por apresentar o memorial atualizado de cálculo somente após mais de cinco anos da data em que a constrição de ativos financeiros fosse realizada.

Ademais, não há que se falar na intempestividade dos embargos à execução manejados pela parte recorrida, haja vista que a sua insurgência restringe-se a penhora e inclusão de restrição veicular em sua camionete, notadamente por que, como já explicado, a penhora de valores de suas contas bancárias davam conta da integral quitação da dívida apresentada na nota promissória que lastreia o executivo.

Assim, o marco inicial para a contagem do prazo para interposição dos embargos à execução deve ser a partir da restrição veicular, já que quanto à constrição de ativos financeiros não houve irresignação. Pelo contrário, ocorreu a anuência do devedor e real intenção de adimplir com a dívida contraída perante o extinto Banco Bemat.

C
om essas considerações, dou provimento ao recurso manejado por NORTE VINIL PISCINAS LTDA - ME, reformando a sentença proferida em primeiro grau, para declarar integralmente quitada a dívida contraída pelo devedor perante o extinto BANCO BEMAT e, via de consequência, determino a imediata liberação da constrição veicular que recaiu sobre o veículo da parte devedora, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020